Tribunal: STF
Processo: AI 596910
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DO
   RECURSO VIA FAX. ORIGINAL NÃO APRESENTADO NO PRAZO LEGAL (LEI
   9.800/1999, ART. 2º). PERDA DO PRAZO. OCORRÊNCIA.
Não merece
   prosperar o presente agravo regimental, porquanto a parte
   agravante não apresentou nesta Corte o original da petição
   recursal no prazo legal.
Agravo regimental não conhecido.